Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736949-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS IMPETRADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EXPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ELSON LOURENÇO VELOSO JUNIOR e FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS no qual imputam ato coator ao BRB -BANCO DE BRASÍLIA S.A. e ao Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazendo do Distrito Federal. Os impetrantes, instados a se manifestarem, reconheceram a incompetência deste órgão fracionário para processar e julgar o presente mandamus, considerando, neste caso, que as autoridades supostamente coatoras não integram o rol taxativo previsto no art. 21, do RITJDFT. Pugnam pela desistência do mandado de segurança, alegando que, uma vez homologada e extinta a ação sem julgamento do mérito, irão realizar o ajuizamento junto ao juízo competente (ID 30938092). Brevemente relatado. Decido. Analisando atentamente os autos, constata-se que são indicados atos coatores realizados pelo BRB -BANCO DE BRASÍLIA S.A. e pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, portanto, nenhum previsto no rol taxativo do art. 21, do RITJDFT. Neste contexto, plausível a desistência formulada pelos impetrantes, para que possam eventualmente fazer o ajuizamento junto ao órgão judicial competente. Isso posto, acolho o pedido formulado na manifestação dos impetrantes, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator